Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-50.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009546-50.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL LEVI ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 946.953.771-87 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), DRIELEN CAMILA BUENO WUERZIUS SETUBAL - CPF: 025.871.331-30 (TESTEMUNHA), LUCAS BRUM DE OSTI - CPF: 007.929.391-31 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, II, DO CTB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL EM DESPACHO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECUSA AO ETILÔMETRO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONVERGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Samuel Levi Alves do Nascimento contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. A defesa suscitou nulidade do auto de prisão em flagrante por erro material em despacho da autoridade policial e, no mérito, pleiteou a absolvição por alegada fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material constante em trecho do despacho da autoridade policial, com referência a fato, data, local, veículo e suspeito diversos, gera nulidade da persecução penal; (ii) estabelecer se a recusa ao teste do etilômetro, o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, os depoimentos dos agentes de trânsito e a admissão de ingestão de bebida alcoólica são suficientes para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da instrumentalidade das formas e o art. 563 do CPP condicionam o reconhecimento de nulidade à demonstração de prejuízo efetivo e concreto à parte que a suscita.

O erro material identificado no despacho da autoridade policial é pontual, decorre de indevido copiar e colar de narrativa pertencente a outro procedimento e não repercute sobre a substância da persecução penal.

Os demais documentos do acervo probatório identificam corretamente o fato ocorrido em 12.02.2023, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, nº 1.200, envolvendo o apelante Samuel Levi Alves do Nascimento na condução do veículo VW/Polo, placa OBS-9C70.

A regular citação do apelante, a apresentação de defesa preliminar, a participação na audiência de instrução e julgamento, o interrogatório e as alegações finais demonstram o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem comprovação de prejuízo concreto decorrente do erro material.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, pelo Boletim de Ocorrência e pelo Termo de Recusa ao Teste do Etilômetro, em harmonia com a prova oral colhida em juízo.

Os agentes de trânsito confirmam, sob contraditório, que o apelante apresentava hálito alcoólico, sonolência e olhos avermelhados durante abordagem realizada em operação de fiscalização na madrugada dos fatos.

A alteração da capacidade psicomotora não depende exclusivamente de teste de alcoolemia, pois o art. 306, § 1º, II, e § 2º, do CTB admite a comprovação por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

A recusa ao etilômetro, os sinais externos constatados, a abordagem em horário de madrugada e a admissão judicial de ingestão de cerveja reforçam a suficiência do conjunto probatório.

A alegação de consumo remoto de bebida alcoólica, aproximadamente 15 horas antes, permanece isolada e sem apoio probatório, especialmente diante da percepção de hálito alcoólico às 3h30min, somada aos demais sinais registrados.

Os depoimentos de agentes públicos que atuaram na ocorrência possuem valor probatório quando colhidos sob contraditório, coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, sem prova idônea em sentido contrário.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando os elementos probatórios, analisados conjuntamente, conduzem de forma segura à responsabilização penal.

A ausência de impugnação específica à dosimetria e a inexistência de ilegalidade manifesta impedem a alteração, de ofício, da pena fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro material pontual em despacho da autoridade policial não gera nulidade da persecução penal quando os demais atos identificam corretamente o fato investigado e a defesa não demonstra prejuízo concreto.

A alteração da capacidade psicomotora no crime do art. 306 do CTB pode ser comprovada por auto de constatação, termo de recusa ao etilômetro, boletim de ocorrência, depoimentos judiciais e demais meios de prova admitidos em direito.

Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes, colhidos sob contraditório e corroborados por prova documental, são aptos a fundamentar condenação por embriaguez ao volante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; Lei nº 9.503/1997, art. 306, § 1º, II, e § 2º; Lei nº 12.760/2012; Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, Anexo II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 181.459/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.675.592, Proc. 2017/0137549-7, RO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJMT, N.U 1001558-03.2022.8.11.0045, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025; STJ, AREsp nº 2.103.661/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.02.2023; TJMT, Enunciado Criminal nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no AREsp nº 2.223.344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17.08.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009546-50.2023.8.11.0042

APELANTE: SAMUEL LEVI ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL LEVI ALVES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal nº 1009546-50.2023.8.11.0042 (PJe), que o condenou por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997 (ID 363544424).

Nas razões recursais, a Defesa suscita preliminar de nulidade em razão de suposto erro material constante no despacho da autoridade policial que ratificou a prisão em flagrante.

No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, sob o argumento de absoluta fragilidade e incerteza do conjunto probatório (ID 363544429).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 363544431).

A

31ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exma. Sra. Dra.
Josane Fátima de Carvalho Guariente – ID 374941376).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR -

Nulidade do Auto de Prisão em Flagrante)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade do auto de prisão em flagrante, ao argumento de que o despacho da autoridade policial que ratificou a custódia contém erro material de tal magnitude que comprometeria toda a persecução penal, porquanto narra fato completamente diverso: data distinta (29/01/2023), local diverso (MT-010), veículo diferente (GM Chevet) e outro suspeito (Gilson Laurentino de Melo).

Com efeito, o processo penal brasileiro é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais são meios para a realização da justiça, e não fins em si mesmos.

Decorre desse postulado o brocardo
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, que condiciona o reconhecimento de qualquer nulidade à demonstração de prejuízo efetivo e concreto à parte que a suscita.

Atente-se que o equívoco apontado pela defesa é manifestamente pontual e circunscrito a um único trecho de um único despacho da autoridade policial.

Trata-se, inequivocamente, de erro material decorrente de copiar e colar indevido de narrativa pertencente a outro procedimento, sem qualquer repercussão sobre a substância da persecução penal instaurada em face do apelante.

Todos os demais documentos que compõem o acervo probatório: o auto de prisão em flagrante de delito, o boletim de ocorrência, o termo de recusa ao teste do etilômetro, o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o termo de qualificação e vida pregressa, o interrogatório e os depoimentos das testemunhas, referem-se, inequivocamente, ao fato ocorrido em 12/02/2023, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, nº 1.200, Bairro Boa Esperança, nesta Comarca, envolvendo o apelante Samuel Levi Alves do Nascimento na condução do veículo VW/Polo, placa OBS-9C70.

Não bastasse isso, o apelante foi regularmente citado, apresentou defesa preliminar, participou da audiência de instrução e julgamento, teve plena oportunidade de produzir provas, foi interrogado e apresentou alegações finais orais.

Em nenhum momento da instrução processual a defesa demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do apontado erro material, limitando-se a explorá-lo retoricamente como argumento de autoridade para tentar contaminar o robusto conjunto probatório coligido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga, assentou que
"alegações de quebra de cadeia de custódia baseadas em erros materiais sanáveis não configuram nulidade processual quando não há demonstração de prejuízo concreto"
, acrescentando que
"erros materiais sanáveis não constituem fundamento para nulidade processual"
(STJ, AgRg no RHC n. 181.459/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

A assertiva defensiva de que o erro geraria
"absoluta incerteza probatória"
e quebraria a
"cadeia de custódia fática"
afigura-se inverossímil ao considerar que a identidade do fato, do autor, do veículo, do local e da data está documentada em múltiplos instrumentos probatórios convergentes, todos regularmente produzidos e submetidos ao contraditório.

A tentativa de transformar um equívoco burocrático e pontual em vício insanável capaz de anular toda a persecução penal não encontra amparo na dogmática processual penal, revelando-se, antes, estratégia retórica desprovida de substrato jurídico.

Equiparar mero erro material à invalidade probatória automática implicaria transformar a forma em finalidade autônoma, em manifesta dissonância com o princípio da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 03 horas e 30 minutos, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, nº 1200, Bairro Boa Esperança, nesta Comarca, o denunciado conduziu o veículo automotor VW/Polo, placa OBS-9C70, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Exsurge dos autos que na data dos fatos a equipe policial realizava uma blitz na mencionada via, oportunidade em que realizaram a abordagem do condutor do veículo automotor VW/Polo, placa OBS-9C70.

Segundo consta, durante a abordagem constataram que o denunciado apresentava sinais de estar com a sua capacidade psicomotora alterada.

Ao ser convidado a realizar o Teste do Etilômetro o denunciado se recusou.

Por essa razão, foi confeccionado anexo II, da Resolução 432, do CONTRAN ao ID. 119461759, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentadas pelo denunciado, tais como: hálito alcoólico, sonolência e olhos avermelhados.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências. Assim agindo, o denunciado SAMUEL LEVI ALVES DO NASCIMENTO, violou as normas do artigo 306 da Lei nº. 9.503/97”
(ID 363544372).

Concluída a instrução criminal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.503/1997.

A defesa pugna pela absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para demonstrar, com a segurança exigida, a alteração da capacidade psicomotora do acusado.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 119461759), lavrado em conformidade com o Anexo II da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, no Boletim de Ocorrência (ID 119461743) e no Termo de Recusa ao Teste do Etilômetro (ID 119461749).

Tais documentos, além de não terem sido infirmados por prova idônea em sentido contrário, estão em harmonia com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Extrai-se dos autos que, na madrugada de 12 de fevereiro de 2023, por volta das 3h30min, os agentes de trânsito Lucas Brum de Osti e Drielen Camila Bueno Wuerzius Setubal realizavam operação de fiscalização na Avenida Arquimedes Pereira Lima, n. 1.200, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá, quando abordaram o veículo VW/Polo, placa OBS-9C70, conduzido pelo apelante.

Durante a abordagem, os agentes constataram sinais externos compatíveis com alteração da capacidade psicomotora, consistentes em hálito alcoólico, sonolência e olhos avermelhados.

Convidado a realizar o teste do etilômetro, o apelante recusou-se expressamente, circunstância que ensejou a lavratura do respectivo termo de recusa e do auto de constatação previsto na regulamentação de trânsito.

Em Juízo, os agentes Lucas Brum de Osti e Drielen Camila Bueno Wuerzius Setubal confirmaram as circunstâncias da abordagem e os sinais verificados no condutor.

Seus relatos mostraram-se coerentes entre si, compatíveis com a documentação contemporânea aos fatos e ausentes de contradição relevante, animosidade ou qualquer indicativo concreto de interesse na indevida incriminação do réu.

A versão defensiva, no sentido de que os sinais descritos seriam genéricos e poderiam decorrer de outras causas, não se sustenta diante da análise conjunta do acervo probatório.

Não se trata da valoração isolada de olhos avermelhados ou de sonolência, mas da conjugação desses sinais com hálito alcoólico, recusa ao etilômetro, abordagem realizada de madrugada em operação de fiscalização e admissão do próprio acusado de que ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos.

Com efeito, o apelante, ao ser interrogado em Juízo, admitiu ter consumido cerveja e afirmou que recusou o teste do bafômetro por
“receio de aparecer algo”,
deixando aos agentes a avaliação de sua condição.

Embora parcial, tal admissão reforça a credibilidade da prova acusatória, pois se harmoniza com os sinais constatados no momento da abordagem.

A alegação de que a ingestão de bebida alcoólica teria ocorrido aproximadamente 15 horas antes, no almoço do dia anterior, apresenta-se isolada e destituída de apoio probatório.

A presença de hálito alcoólico perceptível pelos agentes às 3h30min da madrugada, somada aos demais sinais registrados, mostra-se incompatível com a narrativa de consumo remoto e meramente residual.

Cumpre ressaltar que o art. 306, § 1º, inciso II, e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação conferida pela Lei n. 12.760/2012, não exige a realização do teste de alcoolemia como único meio de comprovação da embriaguez ao volante.

A alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – e sangue ou bafômetro, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova”
(STJ; AgInt-REsp 1.675.592; Proc. 2017/0137549-7; RO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz).

No mesmo sentido, esta Corte decidiu que “
A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas nos autos pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, boletim de ocorrência e laudo técnico [...]. A ausência de teste de bafômetro não afasta a tipicidade penal quando presentes outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. Ademais, a Resolução n. 432/13, do CONTRAN admite a comprovação da embriaguez, dispensando-se a exigência da realização de exame de alcoolemia, o que aliado ao conjunto probatório dos autos harmônico, revela a suficiência dos elementos que sustentam a condenação”
(TJMT, N.U 1001558-03.2022.8.11.0045, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

Também o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da condenação quando a prova judicial se encontra aliada a elemento documental não repetível produzido na fase inicial da persecução, destacando que
“a condenação do réu não se baseia, de forma exclusiva, em prova oral colhida na fase inquisitiva e não ratificada em juízo, mas, sim, na prova amealhada na fase inquisitiva aliada a uma prova pericial não repetível, a qual sequer foi questionada pela combativa defesa”
(STJ, AREsp. 2103661/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03/02/2023).

Quanto à tentativa de desqualificar os depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos que atuaram na ocorrência, a insurgência igualmente não prospera.

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que os relatos de policiais e agentes de trânsito, quando colhidos sob o crivo do contraditório, coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, possuem aptidão para amparar o decreto condenatório, sobretudo quando não infirmados por prova idônea em sentido contrário, conforme orientação firmada no Enunciado Criminal n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/08/2023).

No caso concreto, portanto, os depoimentos dos agentes não se apresentam isolados. Ao contrário, encontram respaldo no auto de constatação, no termo de recusa ao etilômetro, no boletim de ocorrência e na própria admissão do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos.

O conjunto probatório é convergente e suficiente para demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Não há, pois, espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A dúvida absolutória exige incerteza razoável e insuperável acerca da autoria ou da materialidade, o que não se verifica quando os elementos probatórios, analisados de forma conjunta, conduzem de maneira segura à responsabilização penal.

Também não aproveitam à defesa os precedentes invocados nas razões recursais.

Os julgados mencionados referem-se a hipóteses em que a condenação estava fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem adequada confirmação judicial.

A situação dos autos é diversa, pois os agentes responsáveis pela abordagem foram ouvidos em Juízo, sob contraditório, e confirmaram os sinais de embriaguez registrados em documento próprio e contemporâneo aos fatos.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por prova documental e testemunhal harmônica, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.503/1997.

Como a defesa não impugnou especificamente a dosimetria da pena, e não se verifica ilegalidade manifesta a ser corrigida de ofício, mantém-se a reprimenda fixada pelo Juízo singular em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026